Tribunal: STF
Processo: HC 233365
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE AS CONDUTAS: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 854.096/SP.



    2. Extrai-se dos autos que a defesa postulou o reconhecimento da continuidade delitiva, considerados os delitos de roubo objetos dos processos nº 0018771-10.2017.8.26.0041, nº 0001429-66.2019.8.26.0509 e nº 0005166-14.2018.8.26.0509, ao argumento de serem crimes da mesma espécie, ocorridos em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, pleito não acolhido pelo Juízo da Execução.



    3. A defesa interpôs agravo em execução, não provido pelo Tribunal de Justiça.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo, que resultou no acórdão ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta que os roubos foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, estando configurada a continuidade delitiva. Conforme explicita, os crimes, previstos no art. 157, § 2º, incs. I, II e V, do Código Penal, foram cometidos em 14/09/20216, 15/09/2016 e 20/09/2016, no Município de São Paulo. Sustenta ser desnecessária a unidade de desígnios, salientando a adoção, pelo Código Penal, da teoria objetiva pura no que diz respeito aos requisitos do crime continuado.  



    6. Pretende o reconhecimento da benesse e a consequente unificação das penas.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução, ressaltou não estar configurada a continuidade delitiva entre os crimes de roubo, por não se vislumbrar unidade de desígnios entre eles. Confira-se:



    “Segundo consta dos autos, as seguintes condenações são objeto do pedido de unificação: 



    1) Processo nº 0018771-10.2017.8.26.0041, da 11ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo: condenado como incurso no artigo art. 157, § 2º,I, II e V, CP, ao cumprimento de 07 anos, 08 mês e 16 dias de reclusão, em regime fechado, por fato praticado em 14/09/2016, por volta das 23h30min, na via pública da Avenida Otaviano Alves de Lima, altura do nº 500, Casa Verde, nesta Capital. 



    2) Processo nº 0001429-66.2019.8.26.0509, da 31ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo: condenado como incurso no artigo art. 157, § 2º, I, II e V, CP, ao cumprimento de 07 anos e 01 mês de reclusão, em regime fechado, por fato praticado em 15/09/2016, por volta das 23 horas, na Marginal Tietê, pista central, sentido Rodovia Castelo Branco, 5000, Pirituba, nesta Capital. 



    3) Processo nº 0005166-14.2018.8.26.0509, da 04ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo: condenado como incurso no artigo 157,§2º,I, II e V, CP, ao cumprimento de 11 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, por fato praticado em 20/09/2016, por volta de 00h30, na Rodovia dos Bandeirantes chegada na Marginal Tietê, nesta Capital. 



    Pois bem, do exame dos fatos descritos nas peças juntadas aos autos (sentenças e acórdãos), verifica-se a impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal, como pretende o agravante.



    (...)



    No que tange a exigência ou de unidade de desígnios, apesar da divergência na doutrina, prevalece na jurisprudência a Teoria objetivo-subjetiva, segundo a qual além dos requisitos objetivos previstos no artigo 71 do Código Penal, também indispensável o requisito subjetivo, que é a unidade de desígnios.” (e-doc. 12, p. 17; grifos nossos).



    8. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a conclusão veiculada no Tribunal de Justiça. Além disso, registrou que dissentir dessa orientação demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



      1. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior' (AgRg no HC n. 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 



    2. No presente caso, consta do acórdão recorrido que "não se constata a presença do requisito subjetivo, ou seja, a existência da unidade de desígnio, que seria a demonstração de um propósito único, já no início da empreitada criminosa." e que "o comportamento do agravante permite identificar uma atividade profissional, mediante reiteração de crimes de roubo, sempre cometidos na companhia de corréus, circunstâncias incompatíveis com o crime continuado e merecedoras de um tratamento penal mais rigoroso". Situação em que o recorrente foi condenado pela prática de três crimes de roubo de caminhões, no período noturno, mediante o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das diferentes vítimas. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. 



    4. A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 14, p. 1-2; grifos nossos).



    9. Nesse contexto, não há ilegalidade a ser sanada, porquanto a conclusão adotada nas instâncias antecedentes está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).



    10. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator